Tribunal: TJSP
Processo: 1035373-18.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
"APELAÇÃO – PRÊMIO DE INCENTIVO – Pretensão à incorporação ao pagamento do Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei n° 8.975/94, nos termos definidos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000 – Impossibilidade – Apelante que exerce suas atividades junto à Secretaria de Administração Penitenciária – Lei Estadual no 8.975/94, que definiu os destinatários

Ementa:
"APELAÇÃO – PRÊMIO DE INCENTIVO – Pretensão à incorporação ao pagamento do Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei n° 8.975/94, nos termos definidos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000 – Impossibilidade – Apelante que exerce suas atividades junto à Secretaria de Administração Penitenciária – Lei Estadual no 8.975/94, que definiu os destinatários abrangendo tão somente os da Secretária da Saúde – Apelante não é destinatária do benefício – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido".